Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701248-79.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON CLARET DE DEUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADILSON CLARET DE DEUS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 64611955), que nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A e COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O autor traz à discussão, além do tema do superendividamento, outros que são associados como a limitação de descontos das prestações de consignados, bem como daqueles efetuados diretamente em conta corrente. Quanto a estes últimos, não há elementos atualizados nos autos que permitam verificar a sua ocorrência, apesar da juntada de extratos bancários e contracheques por ocasião da interposição do recurso de apelação com o objetivo de afirmar prática abusiva por parte dos réus, sobretudo do BRB. A informação é relevante, pois já houve discussão acerca do tema em AGI distribuído a esta Turma, sob esta Relatoria, ocasião em que houve a determinação de limitação a determinado percentual, sem se desconhecer, outrossim, a prejudicialidade daquele recurso à vista da prolação da sentença. Contudo, o autor é servidor do GDF e há alegação até mesmo de retenção integral dos seus vencimentos por parte do BRB, instituição financeira em que são depositados. Não bastante, também foi deduzido pedido com o objetivo de ver antecipada a tutela recursal. Assim, entendo pertinente a certeza quanto à ocorrência ou não de tais descontos (em conta corrente) antes de analisar o mérito, para permitir aquilatar qual o percentual deles em relação aos vencimentos líquidos. Esclareço, outrossim, que, embora já superada a fase instrutória, dada a realidade destes autos, cujos temas discutidos já vieram a esta Instância em mais de uma oportunidade, a informação é relevante para o julgamento do recurso. Para além disso, deve-se destacar que foram juntados documentos com o objetivo de comprovar a atualidade de descontos por parte do BRB, mas de forma parcial, sem que se permita avaliar descontos pertinentes a mútuos comuns em conta corrente pela mesma instituição financeira, na qual o autor tem depositados seus vencimentos porque compõe os quadros do GDF. Nesse contexto, tenho por oportuno, com fundamento no art. 933, “caput”, do CPC conceder ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para trazer aos autos documentação capaz de comprovar a ocorrência de descontos em conta corrente referentes a mútuos contratados com o BRB. Fica advertido, desde já, que a inércia importará não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Após, retornem-me conclusos para prosseguir no julgamento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator